Tribunal: TJPA
Processo: 0002631-73.2017.8.14.0027
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002631-73.2017.8.14.0027

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JESSICA DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CHAMADA “PRESCRIÇÃO VIRTUAL”. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio que declarou extinta a punibilidade da ré Jéssica de Souza Lima, denunciada pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput), com fundamento na denominada “prescrição virtual”, considerando que, em eventual condenação futura, aplicar-se-ia pena cuja pretensão punitiva estaria fulminada pelo decurso do tempo. O Ministério Público pleiteia a cassação da sentença, com prosseguimento regular da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a extinção da punibilidade com base na chamada “prescrição virtual”, antes da fixação concreta da pena e sem a devida verificação dos marcos interruptivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico brasileiro não admite a figura da “prescrição virtual”, fundada em projeções hipotéticas da pena a ser futuramente aplicada, por ausência de previsão legal no Código Penal.

A prescrição da pretensão punitiva deve ser analisada com base na pena concretamente aplicada e nos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, sendo imprescindível o exame da realidade processual e não de conjecturas.

A adoção da prescrição por expectativa de pena contraria a sistemática legal vigente e a jurisprudência majoritária, que exige o trânsito em julgado da sentença para a acusação para eventual reconhecimento da prescrição retroativa.

No caso concreto, não há demonstração de que tenha transcorrido o prazo prescricional de oito anos entre os marcos interruptivos legais, razão pela qual a extinção da punibilidade é indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade com base na chamada “prescrição virtual” é juridicamente inadmissível, por ausência de previsão legal e por contrariar a sistemática do Código Penal.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva exige a análise da pena efetivamente aplicada e a observância dos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal.

A contagem do prazo prescricional não pode se basear em suposições quanto à pena mínima a ser futuramente aplicada.

RELATÓRIO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a r. sentença que declarou extinta a punibilidade da acusada com base na prescrição da pretensão punitiva virtual, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio.

Em suas razões, o Parquet alegou a inaplicabilidade da prescrição virtual por ausência de previsão legal e respaldo jurisprudencial, destacando que o crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, possui prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme o art. 109, IV, do mesmo diploma legal. Argumentou ainda que o Juízo monocrático desconsiderou as causas interruptivas da prescrição previstas no art. 117 do CPB, e que, no momento processual em que proferida a decisão, não era possível aferir qual seria a pena efetivamente aplicada, sendo inviável o reconhecimento da prescrição com base em prognóstico hipotético.

Ao final, postulou pela reforma da sentença e pelo prosseguimento regular da ação penal.

Em contrarrazões, a defesa de JÉSSICA DE SOUZA LIMA pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão que reconheceu a extinção da punibilidade da ré.

A decisão recorrida foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.
Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na sentença, o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio declarou extinta a punibilidade da ré
JÉSSICA DE SOUZA LIMA
, com base na chamada
prescrição virtual
da pretensão punitiva estatal, reconhecendo que, em eventual condenação futura, aplicar-se-ia pena que estaria fulminada pelo decurso de tempo.

Contudo, a referida fundamentação não encontra respaldo legal no ordenamento jurídico pátrio.

O Código Penal Brasileiro, ao tratar das causas extintivas da punibilidade, prevê expressamente, em seu art. 107, IV, que:

"Art. 107. Extingue-se a punibilidade:
IV – pela prescrição, decadência ou perempção;"

A prescrição da pretensão punitiva, por sua vez, está disciplinada no art. 109 do CPB, que assim dispõe:

"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
IV – em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;"

No caso em análise, a acusada foi denunciada pela prática do delito tipificado no
art. 180, caput, do Código Penal (receptação)
, cuja pena máxima em abstrato é de
quatro anos de reclusão
.

A denúncia foi recebida em
01/11/2017
, conforme consta dos autos, e a sentença que reconheceu a prescrição foi prolatada somente em
11/10/2024
.

Embora haja lapso temporal considerável, não se pode aplicar prescrição por prognóstico, isto é, aquela fundada na pena hipoteticamente aplicável ao final do processo, com base em suposição de que será fixada no mínimo legal.

Outrossim, é vedado o reconhecimento da denominada "prescrição virtual" ou "antecipada", por inexistência de previsão legal, onde (...) Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética, conforme dispõe a Súmula n. 438, STJ:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.”

Além disso, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em suas razões recursais, o reconhecimento da prescrição exige
análise concreta
da pena efetivamente
aplicada
e a
verificação dos marcos interruptivos
previstos no art. 117 do CPB, o que não foi observado no caso em tela.

Transcrevo o art. 117 do Código Penal, que estabelece as causas de interrupção da prescrição:

"Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II – pela pronúncia;
III – pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V – pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
VI – pela reincidência."

Tais marcos devem ser considerados na contagem prescricional, sendo inviável simplesmente projetar o tempo de prescrição com base em suposições. A jurisprudência majoritária é firme no sentido de que a chamada “prescrição virtual” ou “por expectativa de pena”
não pode ser reconhecida
antes da existência de
decisão condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ocasião em que, conforme o art. 110, §1º, do CPB, a prescrição se regulará pela
pena concretamente aplicada
.

Ademais, no caso dos autos, não há demonstração de que tenha se esgotado o prazo de 8 (oito) anos entre os marcos interruptivos legais, de modo que a prescrição
não se operou
, razão pela qual a extinção da punibilidade se mostra
indevida
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença que declarou extinta a punibilidade da ré, determinando o regular prosseguimento da ação penal.

É o voto.

Belém, 22/10/2025